Tribunal: TJPA
Processo: 0812849-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812849-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON LAZARO SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N.º 0812849-04.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0814781-85.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR MARCIO FELIPE MARTINS DUARTE – OAB/PA 35.422

PACIENTE: ROBSON LAZARO SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157 §2º, II e §2º-A, I c/c Art. 31, caput, do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO
ART. 157 §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 31, CAPUT
DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _____________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ROBSON LAZARO SILVA SOUSA
, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca Belém/PA, nos autos do Processo n.º 0814781-85.2023.8.14.0401.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/07/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 157 § 2º, inciso II e § 2º A inciso I c/c art. 31, caput, do CPB, nesta cidade, conforme narra o Inquérito Policial.

Alega que o paciente desconhecia que a carga que foi buscar era produto de roubo, tendo sido contratado por um conhecido para um “frete”, desconhecendo a origem da mercadoria; aduzindo que possui trabalho fixo como vendedor na Revemar, não tendo necessidade de complementar a renda com dinheiro oriundo de práticas ilícitas.

Assevera que possui bons antecedentes, que é uma pessoa idônea, tem residência fixa, ocupação lícita, convive em união estável, possui três filhos, o que por si só demonstra que não faz do crime seu meio de vida, o que põe fim ao argumento de se acautelar a ordem pública, tendo acostado documentos aos autos.

Ressalta que os motivos arguidos na decisão da autoridade coatora não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente, sendo que a decisão combatida não apresentou fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de medida segregacionista contra si.

Expõe que o demandante não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida.

Argumenta que a prisão preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso ou seja, subsidiariamente, quando incabível quaisquer das medidas cautelares acima referidas.

Dessa maneira, pugna pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
tendo em vista a presença dos requisitos necessários à sua concessão, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento), postulando ainda a anulação da decisão que decretou a medida contra o coacto, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Da análise dos autos, verifico haver indícios suficientes a respeito da existência do crime e da autoria do investigado, levando em consideração, sobretudo, a oitiva das vítimas e os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais se mostraram uníssonos e coerentes. Ademais, os objetos supostamente roubados, assim como o veículo possivelmente utilizado para recebimento da carga subtraída foram encontrados com o agente no memento da prisão, conforme aponta o auto/termo de exibição e apreensão de Id 98160992 - Pág. 9.

In casu, a ação delituosa teria sido cometida mediante grave ameaça, havendo um dos investigados na ação criminosa utilizado uma arma de fogo para ameaçar as vítimas, funcionários da empresa de cigarros Souza Cruz, as quais estava em um carro transportando mercadorias da citada empresa no momento da abordagem dos suspeitos. O requerente, embora não tenha sido apontado como um dos responsáveis pela abordagem dos ofendidos, estaria dirigindo o veículo utilizado para recebimento do material roubado e, ainda, haveria empreendido fuga no momento de chegada dos policiais militares acionados por um transeunte que constatara o crime.
Cumpre salientar que ambos os ofendidos reconheceram o indiciado em sede policial quando confrontados como fotografias de outros indivíduos, consoante apontam os autos de reconhecimento fotográfico de Id 98160992 - Pág. 13 e Id 98160992 - Pág. 16
. Assim, o modus operandi do suposto delito revela a gravidade do crime e a potencialidade lesiva do mesmo, tornando necessária a manutenção a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
É válido destacar, ainda, que as ambas as vítimas apontaram que Robson Lazaro também estava em outro roubo cometido em face deles na semana anterior, indicando que, em tese, o requerente faz do crime uma prática habitual.
(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 27/10/2023